Tribunal: TJES
Processo: 0014754-42.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014754-42.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JENIFFER MOREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014754-42.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JENIFFER MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADO POR TESTEMUNHO DE USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou a ré à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). O recurso objetiva a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas em coautoria com adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confirmação em juízo, pelo policial, das declarações prestadas na fase inquisitorial é válida para fundamentar a condenação, ainda que o agente não se recorde de todos os pormenores da ocorrência em razão do decurso do tempo.

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, conforme jurisprudência pacífica, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade ou a imprestabilidade da prova.

O testemunho do usuário que se encontrava no local para comprar drogas corrobora a tese acusatória, ao detalhar que a apelante atuava como responsável pelo ponto de venda e o direcionou a aguardar o adolescente para receber o entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ratificação em juízo, pelo policial, das declarações prestadas na fase inquisitorial supre a eventual falta de memória sobre detalhes da ocorrência, conferindo-lhes pleno valor probatório.

O testemunho de usuário que detalha a dinâmica do tráfico, identificando a função de gerência da ré e a divisão de tarefas com um adolescente, constitui prova robusta da autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014754-42.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JENIFFER MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JENIFFER MOREIRA DE SOUZA
em face de sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 16h, no bairro Jardim Marilândia, município de Vila Velha/ES, a apelante, em conluio com o adolescente S.L.A.M., foi flagrada por policiais militares no momento em que entregava substância entorpecente a um usuário, tendo sido apreendidas 14 (quatorze) unidades de cocaína e a quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) em dinheiro.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

Irresignada, interpôs apelação em que formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opina, igualmente, pela manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Químico de fl. 130, que atesta a presença, no material periciado, do éster metílico de benzoilecgonina, princípio ativo dos entorpecentes ilegais comercializados como cocaína e crack.

A autoria, embora negada pela apelante, também restou suficientemente demonstrada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório.

O Policial Militar Thagton Dezideiro Suave, ouvido em juízo, disse que o local da apreensão é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, dizendo que já havia conduzido a ora apelante em outras ocasiões, em razão de suspeita do envolvimento com o comércio de entorpecentes. Embora não se recordasse de detalhes da ocorrência, confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial no curso do inquérito.

A defesa aduz que referido depoimento é lacônico e inidôneo para lastrear a condenação. Contudo, impossível ignorar que, em razão do lapso temporal e do volume de ocorrências atendidas, é natural que os agentes de segurança não se lembrem pormenorizadamente de todos os fatos. De toda sorte, confirmação judicial confere valor probatório ao depoim
ento prestado na fase inquisitorial, do qual extraio a seguinte descrição dos fatos:

Quando a guarnição se aproximou, os militares visualizaram um dos três indivíduos batendo no ombro de outro quando viu a viatura, e este que recebeu a informação jogou alguma mercadoria no chão, tentaram se ausentar do local, neste momento os militares abordaram estes. O que avisou e que estava entregando a mercadoria eram respectivamente Jenifer Moreira de Souza, 35 anos e S.L.A.M., 15 anos. O que estava recebendo a mercadoria era Ricardo de Senna Pereira de Souza, 36 anos. Ao revistar os indivíduos e o local, fora constatado pelos militares que o material dispensado se tratava de 14 papelotes de substância semelhante á cocaína, que se encontrara espalhado no local que a guarnição visualizou Samuel jogando o material, como já havia anteriormente citado. Além disso, Samuel tinha com ele um celular preto de marca Samsung, de modelo não identificado, um fone de ouvido, uma tesoura e um molho de chave. Já com Jenifer estava 144 reais em espécie (notas pequenas), e um relógio da marca Adidas rosa. Com Ricardo estava 20 reais em espécie, totalizando em valores entregues 164 reais em espécie.

Aqui, vale pontuar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Em abono à tese acusatória, vale citar, ainda, o depoimento da testemunha Ricardo de Senna Pereira de Souza, que estava no local para adquirir entorpecentes. Segundo Ricardo, as pessoas no ponto de vendas disseram a ele que "Patrícia" estava no "plantão", sendo que a apelante Jeniffer é conhecida por esse apelido e que foi ela quem o atendeu, pedindo que aguardasse o adolescente "Cabelo", que iria repassar a droga.

Essa dinâmica demonstra claramente a atuação conjunta e a divisão de tarefas entre a apelante e o adolescente, sendo certo que a recorrente atuava como gerente ou responsável pelo ponto de venda, enquanto o menor realizava a entrega direta do entorpecente.

A versão da apelante, de que era mera usuária e estava no local apenas para comprar drogas , mostra-se isolada e inverossímil. Tal alegação é contrariada não apenas pelo relato de Ricardo, mas também pela sua própria conduta de alertar o adolescente sobre a chegada da polícia. Some-se a isso o seu histórico criminal, que inclui uma condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado e outra prisão pelo mesmo delito apenas dez dias após os fatos apurados neste processo, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, em coautoria com o adolescente S.L.A.M., o que impõe a manutenção da c
ondenação e da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 .

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)